Tribunal: STJ
Processo: 0036062-97.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889023 - RJ (2025/0098766-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAYKE MARQUES KAMIMURA
ADVOGADOS
: TASSIA CAMILA ALVES DOS SANTOS - SP347920
FÁBIO ALIANDRO TANCREDI - SP174861
AGRAVADO
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO - RJ137266
SÉRGIO CASSANO JUNIOR - RJ088533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS. ERRO
MATERIAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 68 e 169, do CC e 494, I, do CPC, no
que concerne à existência de erro material nos cálculos apresentados,
não foi objeto de debate prévio pelo acórdão recorrido e nem
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e883c6c4-efd9-4742-9f4d-7bad905bc3e3

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e883c6c4-efd9-4742-9f4d-7bad905bc3e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889023 - RJ (2025/0098766-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAYKE MARQUES KAMIMURA
ADVOGADOS
: TASSIA CAMILA ALVES DOS SANTOS - SP347920
FÁBIO ALIANDRO TANCREDI - SP174861
AGRAVADO
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO - RJ137266
SÉRGIO CASSANO JUNIOR - RJ088533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS. ERRO
MATERIAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 68 e 169, do CC e 494, I, do CPC, no
que concerne à existência de erro material nos cálculos apresentados,
não foi objeto de debate prévio pelo acórdão recorrido e nem
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAYKE MARQUES
KAMIMURA (MAYKE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo
a e c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, assim ementado:

Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. É vedado à
parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Rejeitada a
alegação de impenhorabilidade, em decisão não impugnada à época,
inviável o reexame da matéria em momento posterior. Alegação de
Documento eletrônico VDA48257364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: b494ef98-9a3c-416f-be91-93479ffc7eee

excesso de execução que também é extemporânea, já que não
alegada como defesa oportunamente. Recurso desprovido. (e-STJ, fl.
42)

Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 117).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF,
a e c
MAYKE alega a violação dos arts. 68 e 169, do CC e 494, I, do CPC, bem
como divergência jurisprudencial, ao sustentar (1) a existência de erro material nos
cálculos apresentados pelo credor, tendo em vista a aplicação de juros compostos de
forma indevida. Afirma que a questão é de ordem pública e, portanto, não submetida à
preclusão.

(1) Do erro material
Na hipótese, quanto à alegação de violação dos arts. 68 e 169, do CC e
494, I, do CPC, bem como a divergência jurisprudencial, no que concerne à existência
de erro nos cálculos apresentados, não houve manifestação pelo Tribunal local quanto
ao ponto e não foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual
omissão, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
É imprescindível que o Tribunal local tenha emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Ressalta-se que, a respeito da previsão do art. 1.025 do NCPC, esta Corte
Superior já esclareceu que o prequestionamento ficto em recurso especial apenas se
caracteriza quando opostos embargos de declaração e indicada no apelo nobre a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC apontando omissão no acórdão recorrido acerca da
mesma matéria, o que não ocorreu na presente hipótese.
Confiram-se, nesse sentido, os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC
/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
Documento eletrônico VDA48257364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: b494ef98-9a3c-416f-be91-93479ffc7eee

AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples
interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo
a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta
ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo
Civil de 1973), sob pena de perseverar a ausência de
prequestionamento.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a empresa
demandada deu causa ao dano moral, cabendo-lhe pagar a
correspondente verba compensatória. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é
vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.984.895/RJ, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
3/10/2022
5/10/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE DA ANS. NATUREZA. ENTENDIMENTO VIGENTE À ÉPOCA
DA PRESTAÇÃO DA JURIDIÇÃO.
1. O reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC
/2015) pressupõe que a parte recorrente, após o manejo dos
embargos de declaração na origem, também aponte nas razões do
recurso especial violação do art. 1.022 do CPC/2015 por negativa de
prestação jurisdicional, o que não ocorreu no particular.
2. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas
aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.694/SP, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
26/9/2022
28/9/2022

Anote-se, por fim, que "as questões de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito
do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AREsp n. 2.482.762/GO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
).
24/4/2025
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: b494ef98-9a3c-416f-be91-93479ffc7eee

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: b494ef98-9a3c-416f-be91-93479ffc7eee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.889.023 / RJ
Número Registro: 2025/0098766-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00360629720248190000
02070576820098190001
202524500687
2070576820098190001
360629720248190000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAYKE MARQUES KAMIMURA
ADVOGADOS : FÁBIO ALIANDRO TANCREDI - SP174861
TASSIA CAMILA ALVES DOS SANTOS - SP347920
AGRAVADO
: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : SÉRGIO CASSANO JUNIOR - RJ088533
FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO - RJ137266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:26
Código de Controle do Documento: c7ab618c-cc5e-4c39-a32b-26611cd42cc9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:26
Código de Controle do Documento: c7ab618c-cc5e-4c39-a32b-26611cd42cc9